Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728379-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A prisão foi convertida pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiência de Custódia do DF, sob o fundamento de que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se, entre outros aspectos, excessiva quantidade de droga (mais de 1401g de maconha – ID 73929572 – Pág.3). O impetrante, em síntese, sustenta a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, violação dos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, legalidade e individualização da pena. Ressalta as condições pessoais favoráveis do réu (primários, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando a concessão da ordem, em caráter liminar, para revogá-la, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou substituí-la por medidas cautelares diversas. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a inexistência de fatos concretos para a prisão preventiva do paciente, bem como ausência de prejuízo para a ordem pública, além de suas condições pessoais favoráveis (primários, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita). Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), em razão dos seguintes fatos (ID 242573187 dos autos originários): “(...) No dia 02/07/2025, por volta das 12h, na QNN 5, Conjunto L, casa 21, Ceilândia/DF, o denunciado DANIEL, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 14 (quatorze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1.208,47 g (mil duzentos e oito gramas e quarenta e sete centigramas) – Laudo de Perícia Criminal no 65.243/2025 (ID 241500762). Nas mesmas circunstâncias, na casa 07, do Conjunto H, os denunciados PABLO e PAULO, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 192,55 g (cento e noventa e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) – Laudo de Perícia Criminal no 65.243/2025 (ID 241500762). Na mesma oportunidade, o denunciado PABLO, agindo com vontade e consciência, se OPÔS à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares, funcionários competentes para executá-lo. Ainda nas mesmas circunstâncias, em razão da referida resistência, o denunciado PABLO, agindo com consciência e vontade, OFENDEU a integridade corporal do policial militar SILVIO EDUARDO BARBOSA ALENCAR, que estava no exercício de sua função policial, causando-lhe lesões. No dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina na QNN 05, policiais militares avistaram o denunciado DANIEL na entrada de sua residência. Ao notar a presença da viatura, ele correu para o interior do imóvel, levantando suspeita. Diante da justa causa para ingresso e com autorização da moradora LUCIENE ANTÔNIA DE OLIVEIRA, mãe de DANIEL, a equipe entrou na casa e localizou o denunciado nos fundos do lote, junto a ARTUR MENDES BARBOSA. No local, foram encontrados entorpecentes, máquina de cartão, balança de precisão e rolo de papel filme. DANIEL assumiu a propriedade de todo o material ilícito apreendido. ARTUR informou que um terceiro indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado PABLO, havia fugido do local levando parte dos entorpecentes. Outra equipe avistou um homem com as características repassadas por ARTUR entrando na casa 07 do Conjunto H da mesma quadra. Ao tentar impedir a abordagem, PABLO trancou o portão e entrou em luta corporal com o policial militar SILVIO EDUARDO, causando-lhe escoriações. Questionado, PABLO afirmou ter reagido à abordagem porque havia uma porção de maconha em sua residência, pertencente ao também ora denunciado PAULO, que estaria nas proximidades, em uma distribuidora de bebidas. Em buscas na residência, foram encontrados entorpecentes e R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) em espécie. PAULO assumiu a propriedade da droga apreendida no local. Destarte, dos documentos que instruem a impetração, em especial, o Auto de Prisão em Flagrante (ID Num. 73929571), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 73929573), o Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar, a Comunicação de Ocorrência Policial (ID 73929579), bem como a partir do exposto, emerge de forma robusta a materialidade e os indícios de autoria, embasados na denúncia, salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 73929572 - Pág. 3/4): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1401 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permito e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia em evidente escalada criminosa, colocando em risco a ordem pública, pois, além de ostentar passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permito e tráfico de drogas (ID 241516946 dos autos originários), foi preso com significativa quantidade de maconha (15 porções de maconha, totalizando uma massa líquida de 1.401,02gg, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 73929576). Portanto, conforme se verifica, não procede a tese da impetrante de se tratar de paciente primário e bons antecedentes. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante, com quantidade de entorpecente devidamente separada para comercialização conforme imagens do Laudo Preliminar (ID 73929576 – Pág.5). Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Ainda, sendo necessária a prisão preventiva, não se mostram suficientes medidas cautelares diversas. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi devidamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator